Tribunal: STF
Processo: Rcl 83375
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Sapucaia do Sul alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no processo n. 0020105-85.2025.5.04.0292, descumprido o entendimento firmado pelo Supremo no julgamento da ADI 3.395.



    Relata tratar-se de reclamação trabalhista por meio da qual a beneficiária, servidora cujo contrato foi declarado nulo pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, pretende o pagamento de adicional de insalubridade.



    Narra que o Órgão reclamado reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para apreciar demanda proposta por servidora pública com vinculo jurídico-administrativo, contratada sob o regime especial da Lei n. 11.350/2006.



    Argumenta que não compete à Justiça trabalhista conhecer e julgar demandas envolvendo contratações públicas de pessoal do Município envolvendo vínculo jurídico-administrativo e que foram declaradas nulas.



    Sustenta que, segundo o decidido na ADI 3.395, a competência para processar o feito subjacente é da Justiça comum.



    Pede seja cassado o acórdão reclamado.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento. 



    Discute-se eventual violação ao decidido por esta Suprema Corte em relação à competência da Justiça Comum nas ações entre o Poder Público e seus servidores.



    Esta Suprema Corte, em 30.6.20, ao julgar o mérito da ADI 3.395, firmou entendimento de que a norma disposta no art. 114, inciso I, da Constituição Federal não abrange as causas fundadas em vínculo de natureza jurídico-estatutária, razão pela qual devem ser excluídas da competência da Justiça do Trabalho as demandas instauradas entre o Poder Público e seus servidores. Confira-se a ementa: 



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.



    (ADI 3.395, ministro Alexandre de Moraes, DJe 30.6.2020)



    Na hipótese, o Órgão reclamado reconheceu a competência da Justiça laboral sob o fundamento de que o conjunto probatório dos autos indica que a beneficiária foi contratada sob o regime jurídico da CLT, bem como que a lei regente de sua contratação determinava a adoção desse regime jurídico. Além disso, assentou que a nulidade suscitada pelo Município não se refere ao contrato da autora, firmado em 2011 e por prazo indeterminado, mas a contratos firmados por prazo determinado em 2013. Concluiu, nesses termos, pela competência da Justiça laboral. 



    Confiram-se trechos do acórdão reclamado:



    O julgador de origem entendeu pela incompetência desta Justiça para o processamento do feito sob os seguintes fundamentos:



    Como se vê, restou reconhecida, pelo Tribunal de Contas do Estado, a natureza administrativa da contratação havida, razão pela qual aplicável, in casu, o entendimento consolidado na ADI 3395, impondo-se declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a presente ação, a despeito das alegações obreiras. 



    De qualquer sorte, ainda que se entendesse por competente esta Especializada, em se tratando, o presente caso, de contrato nulo, incidiria, à espécie, o entendimento consubstanciado na Súmula nº 363 do TST, in verbis: 



    "CONTRATO NULO. EFEITOS. 



    A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS". 



    Logo, não havendo pedido de pagamento de salários em sentido estrito na presente demanda, restariam improcedentes as pretensões da inicial. 



    Pelo exposto, declara-se, pois, a incompetência material desta Justiça Especializada para processar e julgar a presente ação, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. 



    Deixa-se de determinar a remessa dos autos para a Justiça Estadual, competente para o julgamento da matéria, dada a incompatibilidade do sistema PJE com o E-PROC.



    [...]



    Os documentos juntados aos autos revelam que a autora foi contratada em 08.12.2012, por meio de aprovação em concurso público, sob o regime celetista, para o cargo de Agente Comunitário de Saúde.



    Da análise do Edital do concurso público, de fato, não verifico indicação de que a contratação dos Agentes Comunitários de Saúde nele aprovados seria por prazo determinado, apenas que seriam regido pela CLT.



    Ainda, verifico que a contratação ocorreu por conta da criação de 102 cargos de Agente Comunitários de saúde por meio da Lei 3.273 de 2010:



    [...]



    Ainda, o art. 5º da referida Lei prevê, em sua redação original (posteriormente alterada para majorar o número de cargos:



    [...]



    Assim, resta claro que a autora foi admitida na forma da Lei, mediante aprovação em concurso público, para ocupar cargo efetivo, criado por Lei Municipal, em caráter definitivo e regido pela CLT.



    O Tribunal de Contas do Estado proferiu decisão, confirmada pela Justiça Comum, no sentido de que a contratação dos Agentes Comunitários de Saúde em caráter emergencial, foi irregular e de natureza administrativa, conforme excerto da sentença, verbis:



    [...]



    Da atenta leitura da decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Estado, judicialmente confirmada, a irregularidade na contratação diz respeito àqueles trabalhadores contratados para o cargo de Agente Comunitário de Saúde no ano de 2013, ou seja, em momento posterior à admissão da autora.



    Resta claro, assim, que a despeito das irregularidades constatadas, estas não alcançam o liame laboral ora em discussão, mas ato posterior da administração pública que, ao arrepio da lei, teria contratado outros profissionais para o mesmo cargo, em caráter emergencial e sem a observância dos ditames legais, quais sejam: a criação destes novos cargos por meio de Lei Municipal para provimento efetivo, por meio de concurso público.



    Destaco que o processo seletivo no qual foi aprovada a autora ocorreu no ano de 2011, logo após a edição da referida Lei, ou seja, muito antes de 2013, data em que afirma o TCE que ocorreram as contratações irregulares.



    Cabe referir que na decisão proferida pelo TCE forma declarados nulos os contratos a prazo determinado celebrados pelo Município em 2013, o que não é o caso da autora, uma vez que aprovada em concurso público realizado em 2011 e contratada em 2012, para contrato a prazo indeterminado a fim de ocupar cargo de provimento efetivo criado por lei. Ainda, a anotação contida na CTPS da autora revela a contratação por prazo indeterminado, com o lançamento de anotação acerca do contrato a prazo somente em 2024, ou seja, 12 anos após sua admissão.



    Nesta esteira, tendo em vista o quadro fático acima delineado, entendo que o contrato de trabalho da autora não está abrangido pela decisão proferida pelo TCE, sendo esta Justiça competente para o processamento do presente feito.



    Recurso provido para afastar o comando de extinção do feito sem resolução do mérito, reconhecer a competência desta Justiça para o julgamento da matéria e determinar o retorno dos autos à origem para seu regular processamento.



    (Grifei)



    O tema discutido na ADI 3.395 não alcança as causas envolvendo vínculos de trabalho com o Poder Público regidas pela CLT, mas apenas vínculos de natureza jurídico-estatutária.



    Não havendo estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma, é incabível o manejo da ação.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente